Tribunal: STF
Processo: Rcl 74173
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA NA APLICAÇÃO DO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO DOS AUTOS E O PRECEDENTE INDICADO COMO PARADIGMA: ADI 2970. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Rodrigo dos Santos Matos, em face de decisão proferida pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia, nos autos do Processo 0003016-58.2022.8.05.0039, na qual se alega que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    2. Negado seguimento à reclamação aos argumentos de que não houve demonstração de teratologia da decisão reclamada e de ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o precedente apontado como paradigma pela parte reclamante: ADI 2970.



    3. Agravo regimental proposto pelo reclamante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar a existência de teratologia na decisão reclamada, a qual aplicou o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 800 da repercussão geral e a aderência do caso dos autos ao que decidido pelo STF no julgamento da ADI 2970.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 800), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    6. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    7. Evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o que foi julgado na ADI 2970, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação, neste ponto.



    8. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.